Tribunal: TJMT
Processo: 1008546-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008546-49.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1023986-93.2019.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Especializada de Executivo Fiscais da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário no 1023986-93.2019.811.0041, que deferiu o pedido liminar determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA no 201916145.
Sustenta o Recorrente que a ação de base tem por objetivo anular os créditos referentes ao regime de estimativa inscritos na CDA junto com mais 04 (quatro) infrações distintas.
Afirma que o Requerente, ora Agravado, pleiteou apenas a suspensão do crédito referente à cobrança do ICMS decorrente do Regime de Estimativa, e não de toda a CDA, tornando a decisão extra petita.
Destaca que é possível o desmembramento administrativo da CDA, suspendendo-se apenas o crédito que está sendo discutido em juízo.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo, “de modo a suspender parcialmente a eficácia da decisão agravada com vistas a afastar a suspensão da exigibilidade das infrações não descritas na ação anulatória até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação”. (sic Id 39752978 – grifo no original)
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, constata-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, em especial porque, como demonstrado pela Agravante, o Requerente, ora Agravado, apenas pleiteou na inicial a suspensão parcial da CDA, referente aos créditos oriundos do ICMS Regime por Estimativa.
Ademais, não vejo óbice legal para, administrativamente, a SEFAZ/MT promover o desmembramento da CDA.
E o periculum in mora se verifica na suspensão de exigibilidade da CDA de forma integral, sem garantia do juízo, e sem a evidência de qualquer vício relacionado aos outros créditos.
Ante os fatores acima expostos, resta patente a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar recursal.
Com essas considerações, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE pleiteado, oportunizando o Agravante o desmembramento da CDA.
Comunique-se o Juízo a quo o teor dessa decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora